Tribunal: TJDFT
Processo: 0005412-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E DISPARO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. INVIÁVEL. RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o apelante como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, c/c artigos 14 e 15 da Lei no 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) absolvição do recorrente em relação ao crime de tráfico de drogas, com base no princípio do in dubio pro reo; ou, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06; (ii) absolvição pelos delitos de porte de arma de fogo e disparo de arma de fogo; ou, alternativamente, a aplicação do princípio da consunção entre eles; (iii) reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343, na fração máxima de 2/3 (dois terços); (iv) fixação do regime aberto, conforme autoriza o artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, ou o mais benéfico ao acusado, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) restituição dos bens e quantias apreendidas em posse e vinculadas ao acusado.
III. Razões de decidir:
3. Na espécie, não existem elementos concretos a demonstrar, estreme de dúvidas, que o entorpecente apreendido na posse do réu seria destinado à difusão ilícita. Todavia, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", impõe-se a desclassificação da conduta a ele imputada na denúncia para aquela prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal) e declarar extinta a punibilidade.
4. Não há dúvidas de que, na data do ocorrido, o apelante portava duas armas de fogo e dez munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e, ainda, efetuou disparos com uma delas, nas adjacências de local habitado e em via pública, não havendo falar em absolvição de qualquer espécie.
5. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado apenas como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, e a absorção de um delito por outro só pode ser analisada em face das circunstâncias fáticas do caso concreto. Na espécie, inviável a aplicação do princípio da consunção, porquanto comprovado que a conduta de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido consumou-se em contexto fático diverso do delito de disparo de arma de fogo.
6. Considerando que ao réu foi aplicada pena igual a 4 (quatro) anos de reclusão, fixa-se o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal, e atendidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
7. Em face da desclassificação operada nesta instância, a restituição do dinheiro e do celular apreendidos é medida que se impõe, preservando-se, todavia, a destinação dada na sentença às armas, munições e drogas.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.